Tribunal: CARF
Processo: 10805.721959/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721959/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.311 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 15 E 17 DO
ARTIGO 74 DA LEI 9.430/1996. RE 796.939/RS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
A constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010, objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ainda não
transitou em julgado, o que afasta a observância obrigatória previsto no artigo
62, do RICARF..
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, bem como sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721959/2014-84
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721959/2014-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de auto de infração objetivando a cobrança de Multa Regulamentar no
valor total de R$ 11.941.277,39 (fls. 312/316). O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.
299/311 informa que a presente exação resulta da análise de DCOMP apresentadas pelo
contribuinte nos autos dos processos 10805.722477/201107 (cópia do Despacho decisório local
às fls. 225/233) e 10805.722535/201194 (cópia do Despacho decisório local às fls. 289/298), nos
quais se postulava a compensação com base em supostos crédito de PIS/COFINS para fins de
apuração desta contribuição no sistema não-cumulativo.
Tendo havido glosa de valores de créditos, com consequente homologação parcial
das compensações, foi aplicada a multa inserta nestes autos, a qual se refere ao "lançamento de
ofício de 50% sobre o crédito objeto do documento não homologado", com arrimo no § 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/96.
Impugnado o lançamento, a DRJ/JFA, em 02/12/2015, por meio do Acórdão
0958.683 (fls. 942/945) manteve a exação. Não resignado, o contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 954/973), no qual, pede, em preliminar, que o julgamento da presente lide se dê
em conjunto com os processos 10805.722477/201107 e 10805.722535/201194, uma vez que os
créditos glosados nos referidos PA ainda estão sob litígio, e que "uma vez reconhecida a
legitimidade do crédito do pagamento a maior de PIS e de COFINS, torna-se inconteste a
ilegitimidade das multas isoladas neste exigidas". Em sequência, defende os créditos objetos da
compensação naqueles processos.
Em 24 de maio de 2018, foi proferido a resolução no 3302-000.759 determinando
o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos processos 10805.722477/2011-07 e
10805.722535/2011-94.
Cumprida a determinação contida na referida resolução, carreado aos autos cópias
das decisões definitivas, o presente processo foi encaminhado à este Conselho para julgamento.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou memoriais, alegando, em síntese apertada que: (i) há
necessidade de julgamento unificado com o processo 10805.722535/2011-94, que ainda aguarda
deslinde, podendo influenciar diretamente nesta autuação, de maneira a cancelar o remanescente
da multa atrelada aos créditos lá discutidos; (ii) a multa acaba por coibir o pleno exercício de
direito dos contribuintes de boa-fé, que pleiteiam o reconhecimento de seus direitos creditórios
perante a RFB; (iii) o STF no RE 796939, reconheceu a repercussão da discussão acerca da
exigência da multa; e (iv) o fato da Recorrente ter incluído parcialmente os débitos no Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, afasta a cobrança da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721959/2014-84

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente pleiteou o julgamento em conjunto
com o processo no 10805.722535/2011-94, que segundo ela ainda aguarda deslinde e, poderá
influenciar diretamente nesta autuação, de maneira a cancelar o remanescente da multa atrelada
aos créditos lá discutidos.
Consultando o andamento do processo no sítio do Carf1, constatasse que não
houve interposição de recurso contra a decisão proferida em 08.08.2017, inexistindo, assim,
tramitação processual naquele processo e necessidade de realizar-se julgamento em conjunto.
Aliás, a resolução no 3302-000.759 havia determinado o sobrestamento deste processo até
julgamento definitivo dos processos 10805.722477/2011-07 e 10805.722535/2011-94, haja vista
a conexão entre eles.
Assim, diante da definitividade dos processos 10805.722477/2011-07 e
10805.722535/2011-94, não existe óbice para julgamento do presente caso, motivo pelo qual,
afasto as pretensões da Recorrente.
Quanto ao mérito, melhor sorte não resta a Recorrente, devendo a multa exigida
nos autos ser devidamente mantida.
A uma, porque a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010, objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal através do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ainda não transitou em julgado, o que
afasta a observância obrigatória previsto no artigo 62, do RICARF.
A duas, porque não compete aos Conselheiros do Carf afastar a aplicação de
legislação sob o argumento de inconstitucionalidade, a teor da Súmula CARF no 02.
A três, porque o princípio da boa-fé alegado pela Recorrente, não tem o condão de
afastar a aplicação da multa legalmente prevista, aplicada sobre o débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Com efeito, a exigência da multa independe da conduta agente, sendo exigida
pura e simplesmente quando a declaração de compensação for considerada não homologada, a
saber:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)
A quatro, porque o indeferimento do pedidos de compensação foram mantidos por
este Conselho, devendo, assim, e por imposição legal, ser mantida a multa.
E a última, porque o fato da Recorrente ter incluído parcialmente os débitos no
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, não afasta a cobrança da multa, posto
que o fato gerador da multa tem como materialidade o indeferimento do pedido de compensação,
em nada se confundindo com o cumprimento da obrigação de pagar o débito tributário.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.

1 Consulta realizada em 05.10.2020.
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721959/2014-84

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital